Tribunal: TJDFT
Processo: 0744836-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744836-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RITA CLAUDIA ALVES FREIRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LS e M ASSESSORIA LTDA em face da decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial no 0023184-59.2013.8.07.0001, que deferiu nova pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD com reiteração automática por 7 (sete) dias (ID. 175286086-origem). Em suas razões recursais (ID. 52574441), o exequente agravante, em suma, aduz que no caso da repetição programada com uma quantidade maior de dias da pesquisa SISBAJUD, guarda maior eficiência, pois repete a busca de ativos financeiros em lapso temporal de 30 (trinta) dias, podendo trazer o fornecimento da tutela definitiva as partes. Pugna que seja deferida a tutela de urgência para determinar a consulta pelo sistema BACENJUD com a opção de repetição programada (teimosinha) por 30 (trinta) dias. Argumenta que o processo já conta com mais de 10 anos de tramitação, o que por si só justificaria medidas extremas e eficientes, visando, o quanto antes, fornecer ao jurisdicionado a tutela satisfativa da presente demanda; e ressalta, ainda, que a tutela de urgência também se justificaria face a suspensão dos autos, pois aguardar o julgamento do agravo pode trazer a Agravante prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para “para determinar a consulta de ativos financeiros via BACENJUD na opção de repetição programada (teimosinha) por 30 (trinta) dias”, e no mérito requer a reforma da decisão agravada para que seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento. Preparo recolhido (IDs. 52574443 e 52574444). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que “o presente processo já conta com mais de 10 (DEZ) anos de tramitação, o que por si só justifica medidas extremas” e de que “a tutela de urgência também se justifica face a suspensão dos Autos, pois aguardar o julgamento do agravo pode trazer a Agravante prejuízo irreparável ou de difícil reparação”. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no sistema conveniado SISBAJUD na opção de repetição programada (teimosinha) por 30 (trinta) dias, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora